Tribunal: TJPA
Processo: 0811371-29.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811371-29.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: LUDMILA KAILANE LEITE LIMA

PACIENTE: RAQUEL DE SOUSA LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33 e 35, AMBOS DA LEI DE Nº 11.343/2006 – PACIENTE MÃE DE DOIS FILHOS MENORES DE 12 ANOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 318, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – ORDEM QUE SE CONCEDE.

1.

Aplicação do entendimento da Suprema Corte, no sentido de determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício (HC n. 143.641/SP, julgado em 20/2/2018).

2.

Ordem concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e conceder a ordem nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão por Videoconferência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela i. estudante Ludmila Kailane Leite Lima, em favor de sua tia RAQUEL DE SOUSA LIMA, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

Narra a impetrante que a paciente se encontra presa desde o dia 08/08/2021, acusada das práticas delitivas capituladas nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, autos do processo crime de nº 0801160-42.2021.8.14.0061.

Sustenta ser a paciente mãe de 02 (dois) filhos menores de idade, fato não considerado pelo juízo
a quo
em pedido de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, contrariando o disposto nos arts. 318 e 318-A, do CPP, e entendimento firmado pelo c. STF.

Alega que a paciente é primaria e goza de condições favoráveis, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para substituir a prisão no cárcere pela domiciliar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 6781772 deferi o pedido de liminar e requisitei informações que foram prestadas na Id 6848362, constando manifestação do Ministério Público pela concessão da ordem, Id 6907376.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de RAQUEL DE SOUSA LIMA,
acusada das práticas delitivas capituladas nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, em que se sustenta ter ela direito a prisão domiciliar por ser mãe de 02 (dois) filhos menores de idade, de acordo com o disposto nos arts. 318 e 318-A, do Código de Processo Penal, e entendimento firmado pelo c. STF.

Ao se analisar os documentos juntados com a impetração constata-se que a paciente comprova, através de certidões de nascimento, ser mãe de 02 (dois) filhos menores, RAFAELLY LIMA DE SOUSA, com 09 (nove) anos de idade, e, ENZO LIMA DE SOUSA, com 06 (seis) anos de idade, e, assim, deve-se primar pelo direito dos menores, muito embora a conduta de sua responsável se mostre altamente reprovável no âmbito social.

Dessa forma tem sido a razão de decidir dos tribunais pátrios, com a aplicação do disposto no art. 318, V, do Código de Processo Penal, substituindo-se a prisão preventiva no cárcere pela domiciliar.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE DOIS FILHOS MENORES DE 12 ANOS. ARTS. 318-A E 318-B DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. É cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme os arts. 318-A e 318-B, inseridos ao Código de Processo Penal pela Lei n. 13.769/2018, normas consentâneas com o entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no HC coletivo n. 143.641/SP.

2. Na espécie, em local próximo a residência da paciente foram encontrados 100g de crack, mas a paciente faz jus à concessão da prisão domiciliar, mãe que é de 2 crianças, com 4 e 1 ano de idade, e não foi acusada de cometer condutas criminosas que envolvam violência ou grave ameaça contra pessoa nem contra seus filhos, fatores que demonstram não ser necessária a manutenção da cautela extrema.

3. Ainda que a prática delitiva se refira ao comércio ilícito de drogas, tal fato não é empecilho para o deferimento do pedido, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral.

4. Embora a paciente responda a outra ação penal pelo suposto cometimento da mesma infração penal - circunstância capaz de apontar o risco de reiteração delituosa -, a quantidade de substância ilícita encontrada durante a busca não foi relevante.

5. Habeas corpus concedido. Confirmação da liminar. Substituição da prisão preventiva imposta à paciente ANDREA APARECIDA SILVINO ROLDÃO por prisão domiciliar. (HC 662.674/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)”.

Ante ao exposto, conheço do
writ
e o concedo, para manter a decisão liminar proferida na Id 6781772.

É o voto.

Belém, 24/11/2021